Tribunal: STJ
Processo: 5100946-25.2025.8.09.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074390 - GO(2025/0384989-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADA
: FLAVIA ACERBI WENDEL CARNEIRO QUEIROZ -
SP163597
AGRAVADO
: CLEITON BUENO DE SOUSA
ADVOGADOS
: LEANDRO MARTINS PEREIRA - GO017136
LEONARDO MARTINS PEREIRA - GO026957
BARBARA RICOLDI MARTINS - GO066713
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
RECONSIDERADA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITO. FORNECIMENTO DE CARRO R
ESERVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
TUTELA DE URGÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-
SÚMULA No 735/STF.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. Em regra, não é admissível o recurso especial para reexaminar os
fundamentos utilizados pelas instâncias de origem em decisões que
concedem, ou não, medidas liminares ou antecipações de tutela, haja vista
a ausência do requisito constitucional delineado no inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal. Incidência, por analogia, da Súmula no 735/STF.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para, conhecendo
do agravo, não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:15
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 1c5fe981-5666-4c71-8acd-d109bd6f90ce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074390 - GO(2025/0384989-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADA
: FLAVIA ACERBI WENDEL CARNEIRO QUEIROZ -
SP163597
AGRAVADO
: CLEITON BUENO DE SOUSA
ADVOGADOS
: LEANDRO MARTINS PEREIRA - GO017136
LEONARDO MARTINS PEREIRA - GO026957
BARBARA RICOLDI MARTINS - GO066713
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
RECONSIDERADA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITO. FORNECIMENTO DE CARRO R
ESERVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
TUTELA DE URGÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-
SÚMULA No 735/STF.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. Em regra, não é admissível o recurso especial para reexaminar os
fundamentos utilizados pelas instâncias de origem em decisões que
concedem, ou não, medidas liminares ou antecipações de tutela, haja vista
a ausência do requisito constitucional delineado no inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal. Incidência, por analogia, da Súmula no 735/STF.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para, conhecendo
do agravo, não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAOA MONTADORA DE
VEICULOS LTDA. contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão denegatória do apelo nobre (e-STJ
fls. 168-169).
Em suas razões (e-STJ fls. 173-178), a agravante sustenta, no
essencial, que o agravo em recurso especial enfrentou ponto a ponto os fundamentos
da decisão de inadmissão proferida na origem.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Impugnação às e-STJ fls. 181-186.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55330071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:19
Código de Controle do Documento: 7657d787-f89f-4ef6-bd12-87d60cc97191

VOTO
Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls. 168-169 e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso
especial.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
"a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, assim ementado:
"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
VEÍCULO
COM
VÍCIOS.
FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO
FÁTICA RELEVANTE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu
pedido de revogação de tutela de urgência anteriormente concedida, a qual
determinou o fornecimento de veículo reserva ao consumidor, diante da
constatação de vícios no veículo adquirido e da impossibilidade de seu uso
regular. A agravante alegou que os reparos foram concluídos e que o bem
estaria disponível para retirada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, nos termos do
do
art. 296
CPC, houve modificação relevante na situação fática ou jurídica que
justificasse a revogação da tutela provisória anteriormente concedida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação da tutela de urgência exige demonstração inequívoca de
alteração no estado de fato ou de direito.
4. A agravante não comprovou, por meio de prova técnica adequada, que os
vícios foram plenamente sanados.
5. Os elementos dos autos demonstram a permanência da privação do uso
do bem essencial, desde fevereiro de 2023, o que justifica a manutenção da
tutela deferida.
6. A jurisprudência admite o fornecimento de veículo reserva em hipóteses
semelhantes, com base na proteção ao consumidor.
7. A alegação de onerosidade excessiva não se sustenta diante da
capacidade econômica da agravante e da possibilidade de futura
compensação.
8. A ausência de fato novo e a persistência dos fundamentos justificam a
manutenção da decisão agravada.
9. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o
efeito suspensivo.
IV. TESE
10. Tese de julgamento: '1. A revogação de tutela de urgência somente é
cabível quando demonstrada alteração relevante no estado de fato ou de
direito. 2. A persistência de vícios no bem e a privação de seu uso justificam
a manutenção da medida, especialmente em relação de consumo." (e-STJ
fls. 67-68)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 89-97).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 105-118), a parte recorrente alega
violação dos arts. 300 e 370 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil.
Sustenta a ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou
risco de resultado útil do processo, considerando que o veículo do recorrido estaria
reparado e disponível para retirada desde janeiro de 2023, de modo que não subsiste
a necessidade de fornecimento de veículo reserva como determinado liminarmente.
Documento eletrônico VDA55330071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:19
Código de Controle do Documento: 7657d787-f89f-4ef6-bd12-87d60cc97191

Aduz que,

"(...) ao ser arbitrado a entrega de veículo reserva, como
mencionado, demandando alto custo à companhia, além do fato do veículo
do RECORRIDO já estar reparado, verifica-se a do artigo 884 do Código
Civil, ante o evidente enriquecimento sem causa do RECORRIDO às custas
da RECORRENTE, bem como dos artigos 300 e 370 do Código de Processo
Civil, vez que não foi cumprido os requisitos para concessão da tutela
antecipada, bem como a necessidade de dilação probatória." (e-STJ fl. 114)

Defende, ainda, a perda de objeto da tutela liminar, uma vez que o veículo
encontra-se reparado.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 136-138), o recurso especial foi inadmitido.
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Colhe-se, por oportuno, do julgado recorrido:

"(...)
5. Como se depreende dos autos, o pedido liminar foi inicialmente
acolhido com fundamento na verossimilhança das alegações apresentadas
pelo consumidor, notadamente quanto à demonstração dos vícios técnicos no
veículo Chery Tiggo 8, 0 km, modelo
e à impossibilidade de
2021/2022,
utilização do bem, o que comprometeu sua finalidade essencial e justificou,
nos termos do
do CPC, a concessão da medida.
art. 300
6. Posteriormente, a agravante requereu a revogação da medida
liminar, sob o argumento de que os reparos no veículo foram realizados e
que o bem encontra-se disponível para retirada. Contudo, o Juízo de 1o
grau manteve a tutela anteriormente concedida, por entender que
não houve modificação fática ou jurídica relevante que autorizasse a
alteração da decisão, à luz do disposto no
do CPC.
art. 296
7. A revogação de medida liminar exige alteração relevante no
estado de fato ou de direito capaz de afastar os fundamentos que lhe deram
origem. No presente caso, porém, a agravante não comprovou de
forma robusta que os vícios do veículo foram sanados de maneira
definitiva. Limitou-se a alegar, sem apresentar prova técnica idônea,
que o bem estaria em plenas condições de uso, o que é insuficiente
para afastar os fundamentos da tutela deferida.
(...)
9. No caso em apreço, os documentos colacionados aos autos —
ordens de serviço, comunicações e a própria narrativa da inicial —
evidenciam que o consumidor está sem o veículo desde fevereiro de 2023,
em razão de constantes retornos à concessionária e ausência de solução
definitiva. O tempo transcorrido reforça a necessidade de manutenção da
medida concedida.
10. Quanto ao argumento de onerosidade excessiva e
desequilíbrio econômico-financeiro, este não se sustenta. A agravante é
empresa de grande porte, com plena capacidade de arcar com a obrigação
imposta. Ademais, como é cediço, eventuais prejuízos financeiros poderão
ser objeto de compensação em eventual procedência futura da demanda,
não se caracterizando, por ora, qualquer dano irreparável.
11. A mera expectativa de reversão da liminar não legitima sua
revogação, especialmente diante da persistência dos fundamentos
fáticos e jurídicos que ensejaram sua concessão, da ausência de
, e da jurisprudência
prova segura da plena regularidade do veículo
consolidada que ampara a medida, notadamente à luz dos princípios da
proteção ao consumidor (art. 6o, incisos IV e VI, do CDC).
12. Portanto, não tendo sido demonstrada alteração
relevante da situação que autorizasse a revogação da tutela de
urgência, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios
"
fundamentos.
(e-STJ fls. 69-70 - grifou-se)

Documento eletrônico VDA55330071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:19
Código de Controle do Documento: 7657d787-f89f-4ef6-bd12-87d60cc97191

Inicialmente, no tocante ao
do CPC, verifica-se que a matéria nele
art. 370
versada não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem sequer de modo
implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar
omissão porventura existente nesse aspecto. Por esse motivo, ausente o requisito do
prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada."
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro PAULO DE TARSO
REsp 1.789.134/RS,
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/11/2020,
- grifou-se.)
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp 1.097.857/SP,
Terceira Turma, DJe de
- grifou-se.)
10/11/2017

Quanto ao mais, o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com o
entendimento oriundo da Suprema Corte, vem aplicando, analogicamente, a
orientação contida na
não admitindo recursos especiais que se
Súmula no 735/STF,
voltam contra decisões que deferem ou indeferem pedido de medida liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação
a qualquer tempo.
Confiram-se:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AMBIENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REVOGAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 735
DA SÚMULA DO STF.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento objetivando reformar
decisão com a revogação da tutela de urgência deferida pelo juiz primevo. No
Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso.
II - De regra geral, esta Corte de Justiça não analisa recursos
especiais interpostos contra decisões interlocutórias que tenha
deliberado sobre medida liminar, em razão dos óbices das Súmulas
n.
e
Nesse sentido: AgInt no
7/STJ
735/STF.
AREsp n. 1.875.200/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
17/5/2022,
27/5/2022;
AREsp n. 1.726.525/SE,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de

23/9/2021,
4/10/2021. (...)."
Documento eletrônico VDA55330071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:19
Código de Controle do Documento: 7657d787-f89f-4ef6-bd12-87d60cc97191

(AgInt no
relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
REsp 2.017.691/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
20/3/2023,
24/3/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
IX, DA
ART. 93,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. ARTS. 11 E 489 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. NÃO
VERIFICAÇÃO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
PERICULUM
IN
MORA.
CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA.

DO

ART.
300

CPC/2015.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA No 735/STF.
(...) 5. A jurisprudência desta Corte Superior, diante do disposto na
entende que, em regra, não é cabível recurso
Súmula no 735/STF,
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão,
sujeita à modificação a qualquer tempo.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro RICARDO
AREsp 1.992.801/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de
- grifou-se.)
28/10/2022

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE
TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. DECISÃO PRECÁRIA. NÃO
CABIMENTO DO APELO NOBRE.
REQUISITOS PARA
SÚMULA 735/STF.
CONCESSÃO
DA
MEDIDA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO A QUO QUE DECIDIU TODA
SÚMULA 7/STJ.
A
QUESTÃO
POSTA
NOS
AUTOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão
julgador aprecia, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses
suscitadas pelo jurisdicionado, não sendo legítimo confundir a
fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente, mormente quando
contrária aos interesses da parte.
2. Não é cabível, em regra, recurso especial para reexaminar os
fundamentos utilizados pelas instâncias de origem em decisões
precárias para deferir ou indeferir medidas liminares ou
antecipações de tutela. Isso porque, na hipótese dos autos, não se
está, ainda, diante de 'causa decidida em única ou última instância',
apta a ensejar a abertura da via especial, o que atrai a incidência da
Súmula 735/STF.
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, no sentido de asseverar o
desacerto na análise da tutela de urgência, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira
AREsp 1.790.808/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
16/11/2021,
19/11/2021

Além disso, incide o óbice da
pois o acolhimento da
Súmula no 7/STJ,
pretensão recursal exigiria o reexame do substrato fático-probatório dos autos. A
propósito: EDcl no REsp no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
1.435.614/RS,
Cueva, Terceira Turma, DJe de 1o/
; AgRg no REsp no
relator
9/2015
1.491.498/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão de
e-STJ fls. 168-169 para, conhecendo do agravo, não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:19
Código de Controle do Documento: 7657d787-f89f-4ef6-bd12-87d60cc97191

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.074.390 / GO
Número Registro: 2025/0384989-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
510094625 51009462520258090087
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADA
: FLAVIA ACERBI WENDEL CARNEIRO QUEIROZ - SP163597
AGRAVADO
: CLEITON BUENO DE SOUSA
ADVOGADOS : LEANDRO MARTINS PEREIRA - GO017136
LEONARDO MARTINS PEREIRA - GO026957
BARBARA RICOLDI MARTINS - GO066713
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADA
: FLAVIA ACERBI WENDEL CARNEIRO QUEIROZ - SP163597
AGRAVADO
: CLEITON BUENO DE SOUSA
ADVOGADOS : LEANDRO MARTINS PEREIRA - GO017136
Documento eletrônico VDA56080697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:06:31
Código de Controle do Documento: 11591545-d81a-43f9-8291-b32555d2a2d4

LEONARDO MARTINS PEREIRA - GO026957
BARBARA RICOLDI MARTINS - GO066713
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:06:31
Código de Controle do Documento: 11591545-d81a-43f9-8291-b32555d2a2d4